Tribunal: STF
Processo: HC 237520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INC. I, DO CP. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI Nº 13.654, DE 2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 533.256/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena decorrente de três condenações pela prática de três crimes de roubo majorado, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 



    3. A defesa interpôs agravo em execução, buscando o afastamento da majorante alusiva ao uso de arma de fogo. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi formalizada a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante diz ausentes elementos que comprovem a prática dos roubos com emprego de arma de fogo, a qual pontua não ter sido apreendida. Alega revogada a causa de aumento atinente ao emprego de arma, antes prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, pela Lei nº 13.654, de 2018, configurada hipótese de abolitio criminis.



    6. Busca o afastamento da majorante das condenações a si impostas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a Lei nº 13.654, de 2018, publicada em 24/04/2018, alterou o tipo penal alusivo ao crime de roubo, revogando o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, que previa causa de aumento de pena, no patamar de 1/3 a 1/2, se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma. Eis o teor do dispositivo revogado: 



    “Art. 157-Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 



(...)



    § 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:



    I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;”(grifos nossos).



    8. Contudo, a mesma Lei nº 13.654, de 2018, acrescentou o § 2º-A ao art. 157, que prevê duas hipóteses de causa de aumento de pena. Confira-se:



    “Art. 157-Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 



(...)



    § 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):



    I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;



    II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.” (grifos nossos).



    9. À toda evidência, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inc. I do § 2º, mas continua a ter adequação típica no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, ante o fenômeno denominado continuidade normativo-típica.



    10. Nas palavras de Rogério Sanches Cunha, “o princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal Parte Geral (arts. 1 ao 120). 8ª ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2020).



    11. Não cabe falar, portanto, em afastamento da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, pois não configurada novatio legis in mellius. 



    12. Os demais pontos articulados pela defesa não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Além disso, para afastar a conclusão no sentido da comprovação do emprego de arma de fogo nos crimes de roubo, como pretende o impetrante, seria necessário incursão no arcabouço fático-probatório, ao que não se presta a presente via. A esse respeito, enfatizo entendimento há muito pacificado por esta Suprema Corte no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator